Tribunal: TRF3
Processo: 5001062-82.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
190/779)

5001062-82.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001062-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINES GALVAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BARUTA BATISTA - SP251353-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MISERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família que possui renda formal. Não demonstrada a impossibilidade do sustento. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

6. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001062-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINES GALVAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BARUTA BATISTA - SP251353-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001062-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINES GALVAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BARUTA BATISTA - SP251353-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 03.10.2015, julgou o pedido procedente nos termos que seguem: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido veiculado nestes autos para condenar o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a conceder a Marinês Galvão da Silva o benefício assistencial no valor de 01 (um) salário mínimo. Deverá o demandado pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo, cujos valores serão atualizados, uma única vez, quando do cálculo a ser utilizado para a expedição do RPV ou Precatório, conforme o caso, culminando no efetivo pagamento pelo réu (art. 1o-F da Lei no 9.494/97). Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais (súmula 178 do STJ) e dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, considerando-se prestações vencidas as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença (súmula no 111 do STJ). Concedo a antecipação de tutela à parte autora, para determinar ao réu que implante, imediatamente, o benefício determinado nesta decisão. Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário, posto se enquadrar no art. 475, §2o do CPC, considerando-se, ainda, que o valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético. Às providências necessárias para o levantamento dos honorários periciais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. "

Apela o INSS alegando para tanto que não restou comprovada a condição de miserabilidade da parte autora. Subsidiariamente, pede a isenção de custas.

Com a apresentação de contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001062-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINES GALVAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BARUTA BATISTA - SP251353-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Nesse passo, verifico que a matéria impugnada pela autarquia se limita ao reconhecimento da existência de hipossuficiência/miserabilidade e consectários legais, restando, portanto, incontroversa a condição de deficiente da parte autora, limitando-se o julgamento apenas às insurgências recursais.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base no laudo pericial apresentado, tendo se convencido restar configurada a condição de hipossuficiência financeira ou miserabilidade necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Isso porque o relatório social informou que a renda mensal da família da demandante é em torno de pouco mais de 01 (um) salário mínimo, o grupo familiar é composto por 04 (quatro) pessoas sendo as dificuldades com a manutenção familiar evidenciadas no parecer (f. 79-85). Não obstante a renda ultrapasse um pouco o limite previsto em lei, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o rigor legal deve ser amenizado diante da peculiaridade familiar que enseja a sua concessão, eis que portadora de diversas doenças que demandam tratamento. Por sua vez, o perito médico informou que a requerente é portadora de Diabetes Melitus com complicações múltiplas e doença cardíaca isquemia crônica: CID E107 e I259 e concluiu que possui incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade laborativa para o provimento do próprio sustento desde 30/01/2012 (f. 60-8). Tal assertiva é corroborada pela documentação médica juntada aos autos, evidenciando ser a autora acometida de problema que não lhe permite realizar quaisquer tipos de trabalhos (f. 12-6). Por derradeiro, cumpre ressaltar, consoante o disposto no art. 21 da Lei no 8.742/93, o benefício em comento é revisto a cada dois anos pela autarquia demandada e, por isso, constatada a ausência de qualquer dos requisitos ora aferidos, poderá ser cancelado.”

O estudo social (ID 915573), elaborado em 18.03.2015, revela que a parte autora vive com seu marido e dois netos (com 22 e 16 anos de idade), em imóvel próprio, de madeira (somente banheiro de alvenaria), com três quartos, sala, cozinha e banheiro, forro em madeira, telhado baixo, recoberto de amianto, revestido parte com cerâmica e contra piso. A casa está guarnecida com mobiliário e eletrodomésticos básicos à sobrevivência, antigos e desgastados pelo uso. Declararam ainda que possuem um automóvel modelo Santana, ano 1989.

Consta que a renda da casa advém do salário do neto da autora no valor de R$ 930,00. Recebem também R$ 60,00 do programa social Bolsa Família.

Não há informações acerca dos valores das despesas da autora.

A perita social opinou pelo deferimento do benefício assistencial argumentando que: “(...) Assim como não teve acesso ou teve dificuldade de acesso aos direitos sociais (bens e serviços), trabalhou em sua trajetória de vida com maior grau de dificuldade de acesso à Previdência Social, estando sem a proteção que todo trabalhador tem direito em situações de perda permanente ou parcial da capacidade laboral, bem como renda familiar per capita que ultrapassou os marcos legais válidos para o pedido de benefício formulado. Por outro lado, ficou evidenciado que a Sra. Marinês vive em uma situação limite, não autônoma, sem acesso a direitos e bens sociais que possibilite o atendimento de suas necessidades básicas, e por consequência, garanta melhores condições de vida (vida digna). Assim, do ponto de vista social, o estudo em questão, apontou a situação de vulnerabilidade social vivenciada pela Sra. Marinês (pela insuficiência de renda, doença e envelhecimento), bem como indicou o recebimento do benefício pleiteado.”

Em pese o parecer do relatório social, da análise do conjunto probatório depreende-se que embora tenham informado apenas o rendimento auferido pelo neto da autora, observa-se que o marido recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo (R$ 788,00).

Ademais, a família vive em casa própria que oferece o abrigo necessário, e a autora possui sete filhos com vida independente que em caso de urgência podem e devem socorrê-la.

Conclui-se, portanto, que apesar da existência de dificuldades financeiras, a família possui rendimento formal que supera em quantia significativa o valor do salário mínimo vigente à época e possui patrimônio constituído.

Nota-se claramente que a autora almeja o benefício para que possa ter autonomia financeira e que, em verdade, suas necessidades básicas tem sido supridas pela família.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973, considerando que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

Por fim, revogo a tutela antecipada. Esclareço, todavia, que se tratando de benefício assistencial, entendo indevida a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT, referente apenas aos benefícios previdenciários.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do INSS reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, consequentemente, revogo a tutela antecipada concedida na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001062-82.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARINES GALVAO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BARUTA BATISTA - SP251353-A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. MISERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família que possui renda formal. Não demonstrada a impossibilidade do sustento. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

3. Benefício assistencial indevido.

4. Inversão do ônus da sucumbência.

5. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

6. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.